Tribunal: TJDFT
Processo: 0718054-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718054-37.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ADRIANO CABRAL AZEVEDO, DIEGO DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE FACA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. PROVA DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATIVA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. ARMA BRANCA. PENA-BASE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A teor do princípio do livre convencimento motivado, o julgador não está obrigado a responder uma a uma, todas as alegações das partes, uma vez encontrado o fundamento suficiente para alicerçar sua decisão, de modo que não há que se falar em nulidade se eventualmente não houve menção expressa a algum fundamento apresentado. 2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de roubo e de receptação encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente o reconhecimento realizado na fase extrajudicial, a firme palavra da vítima, e corroborado em Juízo pelas declarações das testemunhas policiais. 3. Não há impedimento para que o uso de arma branca seja considerado na dosimetria da pena como circunstância do crime para modular negativamente a pena-base. Precedentes 4. Recursos conhecidos. Recurso das partes desprovidos e Recurso no Ministério Público parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistirem provas suficientes para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “A despeito do esforço defensivo, verifica-se que as provas produzidas são suficientes a apontar a autoria do crime de roubo ao apelante Diego da Silva Pereira” (ID ) e que “No presente caso, há provas robustas da autoria do crime atribuído ao réu, pelo depoimento coeso e firme das testemunhas policiais, corroborado por outros elementos de informação obtidos na fase policial e em juízo, dentre eles a declaração da vítima, os quais não deixam dúvidas de que o réu Adriano efetivamente praticou o crime em análise” (ID Num. 31004207 - Págs. 14 e 15). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017